Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-44.2023.8.11.0046
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001417-44.2023.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENTO DA SILVA - CPF: 288.694.946-91 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (RECORRIDO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001417-44.2023.8.11.0046

Recurso Inominado n.o
1001417-44.2023.8.11.0046

Recorrente:
Sebastião Bento da Silva

Recorridos:

Município
de Nova Lacerda
e Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001417-44.2023.8.11.0046

Recurso Inominado n.o
1001417-44.2023.8.11.0046

Recorrente:
Sebastião Bento da Silva

Recorridos:

Município
de Nova Lacerda
e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Sebastião Bento da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro
-MT.

Sentença
(Id

195361226

):

julgou parcialmente procedente
o
pedido autoral,

condenando
o
Estado de Mato Grosso

e o

Município de Nova Lacerda
a fornecer, em favor do recorrente os medicamentos
Esomex, Citoneurim, Xigduo,
bem como
Vasopril
,
nos moldes definidos na prescrição médica
.

Recurso Cível Inominado
(Id

195361227

): requer a reforma parcial da sentença para que seja determinado o fornecimento das medicações Alopurinol, Prolopa, Manivasc, Rosucor, Comtan, Pondera, Neupro bem como Hidralazina não concedidas na sentença.

Contrarrazões de
Município de
Nova Lacerda
(Id.
195361231
): defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1001417-44.2023.8.11.0046

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.o
1001417-44.2023.8.11.0046

Recorrente:
Sebastião Bento da Silva

Recorridos:

Município
de Nova Lacerda
e Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer
proposta por Sebastião Bento da Silva
em face do
Município

de Nova Lacerda
e Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva o fornecimento dos
medicamentos
ALOPURINOL 100mg, XIGDUO XR 10-1000mg, PROLOPA DR 200/50 mg, VASOPRIL 20mg, MANIVASC 10mg, ROSUCOR 10mg, COMTAN 200mg, ESOMEX 40mg, CITONEURIM 5000 UI, HIDRALAZINA 50mg e NEUPRO 8mg.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
possui Hipertensão Arterial Sistêmica (Cid 10: L10), Dislipidemia mista (Cid 10; E78), Diabetes Melitus (Cid 10: E11), Parkinson (Cid 10:G20), bem como Apneia do sono (Cid 10: G47.3). Relata que os medicamentos almejados não se encontram disponíveis no Sistema Único de Saúde, bem como que não há outra medicação disponível para uso em substituição.

Constata-se n
o Laudo médico constante dos autos no
Id 116548240, firmado pelo Médico Luiz Gustavo Castro Marques (CRM/MT 3696)
, a imprescindibilidade do uso dos medicamentos pleiteados, relatando que o paciente já fez uso de outras medicações fornecidas pelo SUS, porém sem eficácia alguma ao tratamento.

Com efeito, a sentença
julgou parcialmente procedente

o

pedido autoral,

condenando

o

Estado de Mato Grosso

e o

Município de Nova Lacerda
a fornecer, em favor do recorrente os medicamentos
Esomex, Citoneurim, Xigduo,
bem como
Vasopril
,
indeferindo o fornecimento dos demais medicamentos.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença de origem merece reforma no ponto em que o juízo negou a concessão dos medicamentos Alopurinol, Prolopa, Manivasc, Rosucor, Comtan, Pondera, Neupro bem como Hidralazina, com base no parecer do NAT (Id 116548236 e em Id 117631912), sob o fundamento de que os referidos medicamentos

estão disponíveis no SUS. Entretanto, constata-se nos autos o Ofício no 022/2023 (id. 116548232) que comprova a negativa do fornecimento dos fármacos pelo município recorrido.

Portanto, restou evidenciado que o recorrente conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo dos medicamentos
perquiridos
e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de as medicações não fazerem parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Verifica-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Federal para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade dos entes públicos municipais e estaduais em face da solidariedade concernente às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença de origem e
condenar
o
Município
de Nova Lacerda
e Estado de Mato Grosso,
solidariamente, ao

fornecimento dos
medicamentos
Alopurinol, Prolopa, Manivasc, Rosucor, Comtan, Pondera, Neupro bem como Hidralazina, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024